Tribunal: TJPA
Processo: 0811008-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811008-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA DAS GRACAS JACOB CASTELO BRANCO

AGRAVADO: AMÉLIA HALUM JACOB, ANICIO JACOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. VIA INADEQUADA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Descrição do Caso:
Agravo Interno interposto por SANDRA DAS GRAÇAS JACOB CASTELO BRANCO e outros contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, entendendo que o recurso utilizado não é a via adequada para questionar a exigência de emolumentos em registros de imóveis no contexto de inventário e partilha.

2.

Questões em Discussão:
A parte agravante argumenta que a justiça gratuita, já concedida no processo de inventário e partilha, deveria se estender aos atos registrais, incluindo o registro do condomínio simples e do formal de partilha, em razão da insuficiência financeira dos herdeiros. Alega que a decisão monocrática contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o artigo 98, §1º, inciso IX, do CPC, que assegura a gratuidade da justiça aos atos necessários à efetivação do processo judicial.

3.

Razões de Decidir:
A decisão monocrática entendeu que a via processual escolhida (Agravo de Instrumento) não é adequada para questionar a exigência de emolumentos pelo Cartório de Registro de Imóveis, devendo a parte agravante utilizar o procedimento de suscitação de dúvida, conforme o disposto no artigo 198 da Lei de Registros Públicos. A jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça estaduais confirma que, havendo procedimento específico, a utilização de outro recurso se revela inadequada. Ademais, o pedido de isenção é incompatível com a realidade dos autos, dada a avaliação expressiva dos bens inventariados.

4.

Dispositivo:
Conhece-se do Agravo Interno e nega-se provimento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

5.

Tese de Julgamento:
A isenção de custas e emolumentos decorrente da gratuidade da justiça não afasta a necessidade de observância dos procedimentos específicos previstos na Lei de Registros Públicos, como a suscitação de dúvida para impugnação de exigências de atos registrais.

Legislação e Jurisprudência Citadas:

·

Art. 198, Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973).

·

Art. 98, §1º, inciso IX, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811008-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: SANDRA DAS GRAÇAS JACOB CASTELO BRANCO, ANTÔNIO CARLOS HALUM JACOB, ANTONIA ALVES JACOB, ALESSANDRO ALVES JACOB, JOSÉ OHANA HALUM JACOB JÚNIOR, CLAUDIA REGINA LIMA JACOB e CAUE VICTOR CARDOSO JACOB

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 21309778) interposto por
SANDRA DAS GRAÇAS JACOB CASTELO BRANCO, ANTÔNIO CARLOS HALUM JACOB, ANTONIA ALVES JACOB, ALESSANDRO ALVES JACOB, JOSÉ OHANA HALUM JACOB JÚNIOR, CLAUDIA REGINA LIMA JACOB e CAUE VICTOR CARDOSO JACOB
em face da decisão monocrática (ID Num. 20716647) que NÃO CONHECEU do seu recurso.

Breve retrospecto processual.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
SANDRA DAS GRAÇAS JACOB CASTELO BRANCO, ANTÔNIO CARLOS HALUM JACOB, ANTONIA ALVES JACOB, ALESSANDRO ALVES JACOB, JOSÉ OHANA HALUM JACOB JÚNIOR, CLAUDIA REGINA LIMA JACOB e CAUE VICTOR CARDOSO JACOB
, contra a decisão de id 117225877, que indeferiu a isenção do pagamento das custas relativas aos atos do ofício ao 2º cartório de registros de imóveis, na ação de inventário e partilha, nos termos do art. 1.015, inciso V do CPC/15.

Alega a parte agravante que a decisão agravada indeferiu a isenção do pagamento das custas dos atos registrais dos bens inventariados, mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça concedida no processo de inventário e partilha. Sustenta que a inventariante não consegue realizar o registro do formal de partilha sem antes registrar o condomínio simples, devido à partilha que abrange mais de um herdeiro, e que os valores para tais registros ultrapassam R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que os herdeiros não possuem.

Alega que "a inventariante não consegue realizar o registro do formal de partilha sem primeiro registrar o condomínio simples, uma vez que a partilha abrangeu mais de um herdeiro" e que os "valores destes que os herdeiros não possuem".

Argumenta que a decisão vai de encontro ao entendimento da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de registro imobiliário". Assim, se a parte litigar sob gratuidade, poderá dispor dos serviços registrais sem o pagamento de custas e emolumentos que forem necessários à efetividade do processo judicial.

Sustenta ainda que o artigo 98, § 1º, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Por fim, requer o deferimento da gratuidade dos emolumentos necessários para o deslinde do processo, a antecipação dos efeitos da tutela para que o cartório realize o registro da instituição de condomínio sem a cobrança de emolumentos, nos termos do art. 300 do CPC.

Ao final, pede a reforma da decisão, para que o benefício da gratuidade da justiça se estenda à isenção do pagamento das custas relativas aos atos do ofício ao 2º cartório de Registro de Imóveis, conforme o artigo 98 do CPC.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO PAGAMENTO ATOS RESGISTRAIS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Suscitação de Dúvida é um procedimento administrativo que visa a solucionar qualquer dissenso entre o oficial de registros e o apresentante do título a qual se visa registrar.

2. Havendo procedimento específico para se questionar a exigência feita pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, a interposição de agravo de instrumento é a via inadequada.

Em seguida,
SANDRA DAS GRAÇAS JACOB CASTELO BRANCO
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 21309778, contra a decisão monocrática de id 20716647.

Alega que a decisão monocrática agravada entendeu que o recurso de agravo de instrumento não seria a via processual correta para contestar a exigência de emolumentos feita pelo cartório de registro de imóveis, conforme a Lei de Registros Públicos (art. 198), o procedimento adequado seria a suscitação de dúvida ao magistrado competente para dirimir o dissenso entre o oficial de registros e o interessado.

Reitera que a decisão da Desembargadora Relatora vai de encontro ao entendimento da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a gratuidade da justiça se estende aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo judicial em curso, inclusive em se tratando de registro imobiliário.

Aduz que, sendo beneficiária da justiça gratuita, pode dispor dos serviços registrais necessários à efetivação da decisão judicial sem o pagamento de custas e emolumentos, conforme previsto no artigo 98, § 1º, inciso IX, do CPC.

Sustenta que o artigo 5º, incisos XXIV e XXXV, da Constituição Federal assegura o direito de acesso à justiça, sem pagamento de taxas, em defesa dos direitos de cada cidadão, e que o Código de Processo Civil, ao regulamentar esse dispositivo constitucional, compreende a gratuidade dos emolumentos notariais e de registro necessários à continuidade e efetivação da decisão judicial.

Por estas razões, requer seja conhecido e provido, reformando-se a decisão monocrática agravada para o fim de determinar o regular processamento do agravo de instrumento, possibilitando o exame de seus fundamentos pela Turma do Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Trata-se de insurgência recursal contra a decisão que indeferiu a isenção do pagamento das custas/emolumentos relativos aos atos de registro/escrituração dos imóveis junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis.

In casu,
constata-se que a via processual escolhida pelos agravantes não é hábil para alcançar a pretensão, tendo em vista a regra do art. 198, da Lei de Registros Públicos, que dispõe:

Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:

...

VI - caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.
(Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

Impende destacar que a Dúvida é um procedimento administrativo que visa a solucionar qualquer dissenso entre o oficial de registros e o apresentante do título a qual se visa registrar.

Cabe ao interessado na efetivação do registro levar o dissenso ao conhecimento do magistrado competente, para que seja dirimida a dúvida a respeito do ato objetivado pelo requerente.

Assim, não concordando a parte agravante com a cobrança e/ou o valor exigido para o registro dos imóveis herdados, esta deveria formular requerimento de SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA, nos termos do diploma legal acima apontado.

Neste diapasão, a interposição do presente agravo de instrumento não se revela hábil a suprir a suscitação de dúvida prevista na Lei de Registros Públicos, situação que torna imperioso o não conhecimento do recurso.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A Dúvida é um procedimento administrativo que visa a solucionar qualquer dissenso entre o oficial de registros e o apresentante do título a qual se visa registrar. II - Consoante art. 296, da Lei de Registros Publicos, aplicam-se ao registro de títulos e documentos as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis. III - Em havendo procedimento específico para se questionar a exigência feita pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, o Mandado de Segurança se revela via inadequada. (TJ-MG - AC: 10000212062079001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OFICIAL CARTÓRIO - DUVIDA - INEXISTENCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. A atual jurisprudência do STJ inclina-se no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao espólio demanda a análise de requisitos específicos, quais sejam, a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo, pois parte-se do pressuposto de que estas serão suportadas pelos bens inventariados em virtude de seu cunho econômico, competindo ao inventariante demonstrar o contrário. A pretensão de obter o registro da escritura de imóvel e a discordância com as exigências do Oficial de Registro deve ser expressa. Se a parte não concorda com a exigibilidade de ações apontadas pelo titular do cartório do registro imobiliário a fim de realizar o registro do imóvel, ao primeiro compete se valer da suscitação de dúvida a que alude o artigo 198 da Lei de Registros Publicos, comprovada a exigência expressa do Oficial. Inobservado o correto procedimento, evidente a falta de interesse de agir do autor ao ajuizar a presente demanda de obrigação de fazer. (TJ-MG - AC: 10000221094923001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2023)

Por fim, mas não menos importante, o pedido de isenção formulado é totalmente incompatível com a realidade descrita nos autos, principalmente por se tratar de inventário e partilhe de mais de 20 (vinte) imóveis entre casas e apartamentos (id. 65607814 – pág.2 dos autos de origem), cuja instituição de “condomínio simples” está avaliada em mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), consoante petitório ao id. 117075425 daqueles autos.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024